Tribunal: STJ
Processo: 0213990-80.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO OG FERNANDES
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 921518 - PE (2024/0213990-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JOSENILDO GALDINO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR.
FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da
repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada
em domicílio sem mandado é lícita quando amparada
em fundadas razões, devidamente justificadas,
indicando flagrante delito.
2. No caso concreto, a diligência foi realizada com
base em denúncia anônima específica e detalhada, a
qual amparou a fundada suspeita de que o acusado
estaria praticando o tráfico de drogas na região e fugiu
ao
perceber
a
presença
dos
policiais,
que
apreenderam drogas e arma municiada no local.
3. Presentes as fundadas razões que amparam a
atuação policial, conforme precedentes.
4. A atuação policial foi direcionada e não configurou
revista exploratória (
), estando em
fishing expedition
consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento
25/09/2025
01/10/2025
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e
Carlos Pires Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
02 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51066755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/10/2025 14:56:19
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: 73155b86-ae91-4a45-ac96-15d009ebe358

MINISTRO OG FERNANDES
Relator
Documento eletrônico VDA51066755 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 02/10/2025 14:56:19
Publicação no DJEN/CNJ de 06/10/2025. Código de Controle do Documento: 73155b86-ae91-4a45-ac96-15d009ebe358

AgRg no HABEAS CORPUS No 921518 - PE (2024/0213990-3)
RELATOR
: MINISTRO OG FERNANDES
AGRAVANTE
: JOSENILDO GALDINO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
EMENTA
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
AGRAVO REGIMENTAL NO
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA DOMICILIAR.
FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO IMPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no Tema n. 280 da
repercussão geral, estabeleceu que a entrada forçada
em domicílio sem mandado é lícita quando amparada
em fundadas razões, devidamente justificadas,
indicando flagrante delito.
2. No caso concreto, a diligência foi realizada com
base em denúncia anônima específica e detalhada, a
qual amparou a fundada suspeita de que o acusado
estaria praticando o tráfico de drogas na região e fugiu
ao
perceber
a
presença
dos
policiais,
que
apreenderam drogas e arma municiada no local.
3. Presentes as fundadas razões que amparam a
atuação policial, conforme precedentes.
4. A atuação policial foi direcionada e não configurou
revista exploratória (
), estando em
fishing expedition
consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal.
5. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSENILDO GALDINO
DA SILVA contra a decisão que concedeu parcialmente a ordem no habeas
para redimensionar a pena imposta ao agravante.
corpus,
Documento eletrônico VDA50778948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/09/2025 20:42:49
Código de Controle do Documento: 7acce209-d07f-43ee-a9f7-452ab92b20b3

Depreende-se dos autos que o agravante foi condenado às penas de
6 anos de reclusão, 1 ano e 6 meses de detenção em regime inicial fechado e
de pagamento de 565 dias-multa, como incurso nas sanções dos arts. 33,
,
caput
da Lei n. 11.343/2006 e 12 da Lei n. 10.826/2003.
No respectivo
impetrado no Superior Tribunal de Justiça, a defesa
writ
requereu a concessão da ordem para que fosse reconhecida a nulidade da
busca domiciliar, com a consequente absolvição do agravante.
Subsidiariamente, pugnou pela redução da pena-base, o que foi concedido.
Nas razões do agravo, a defesa repisa os fundamentos expendidos na
petição inicial, sustentando que a busca domiciliar teria sido realizada sem
mandado judicial, sem justa causa, sem campana ou diligência prévia, sem
comprovação do consentimento livre e informado do morador, e com base
apenas em denúncia anônima genérica, o que entende que seria ilegal.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão ou a submissão do
pleito ao colegiado, para a concessão da ordem.
O Ministério Público Federal, que pugnou pela denegação da ordem,
manifestou ciência da decisão agravada à fl. 435.
É o relatório.
VOTO
Conforme consignado na decisão ora agravada, o Superior Tribunal
de Justiça firmou compreensão de que o
não pode ser utilizado
habeas corpus
como substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o
não conhecimento da impetração quando assim manejado.
Observem-se, a respeito: AgRg no HC n. 943.146/MG, Quinta Turma,
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
; AgRg no HC
22/10/2024
n. 874.713/SP, Quinta Turma, relator Ministro Ribeiro Dantas, DJe de
;
20/8/2024
AgRg no HC n. 749.702/SP, Sexta Turma, relator Ministro Antonio Saldanha
Palheiro, DJe de
; e AgRg no HC n. 912.662/SP, Sexta Turma, relator
29/2/2024
Ministro Sebastião Reis Júnior, DJe de
.
27/6/2024
Ademais, a propósito do disposto no art. 647-A do Código de
Processo Penal, verifica-se que o acórdão impugnado não possui ilegalidade
flagrante que permita a concessão da ordem de ofício, conforme analisado a
seguir.
Documento eletrônico VDA50778948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/09/2025 20:42:49
Código de Controle do Documento: 7acce209-d07f-43ee-a9f7-452ab92b20b3

A busca domiciliar tem seus contornos estabelecidos pela legislação e
pela jurisprudência dos Tribunais Superiores. O art. 240, § 1o, do Código de
Processo Penal dispõe que:
Art. 240. A busca será domiciliar ou pessoal.
§ 1o Proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões
a autorizarem, para:
a) prender criminosos;
b) apreender coisas achadas ou obtidas por meios criminosos;
c) apreender instrumentos de falsificação ou de contrafação e
objetos falsificados ou contrafeitos;
d) apreender armas e munições, instrumentos utilizados na
prática de crime ou destinados a fim delituoso;
e) descobrir objetos necessários à prova de infração ou à defesa
do réu;
f) apreender cartas, abertas ou não, destinadas ao acusado ou
em seu poder, quando haja suspeita de que o conhecimento do
seu conteúdo possa ser útil à elucidação do fato;
g) apreender pessoas vítimas de crimes;
h) colher qualquer elemento de convicção.
Sob essa ótica, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n.
603.616/RO, ao analisar a questão das provas obtidas mediante busca
domiciliar por policiais sem mandado de busca e apreensão, fixou a seguinte
tese (Tema n. 280 do STF da repercussão geral):
A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas
, que indiquem que
a posteriori
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
Nesse ínterim, observa-se que a Suprema Corte vem propugnando,
em recentes julgados, que o Poder Constituinte estabeleceu clara exceção ao
direito de inviolabilidade de domicílio, ninguém nele podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou
para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por determinação judicial.
Trata-se de hipóteses possíveis de violabilidade domiciliar "para que a
'casa' não se transforme em garantia de impunidade de crimes, que em seu
interior se pratiquem ou se pretendam ocultar" (RE n. 1.447.032-AgR, relator
Ministro Luiz Fux, relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
).
12/9/2023
11/10/2023
No caso dos autos, consta do acórdão impugnado que a dinâmica dos
fatos se desenvolveu da seguinte maneira (fls. 258-263 – grifo próprio):
Documento eletrônico VDA50778948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/09/2025 20:42:49
Código de Controle do Documento: 7acce209-d07f-43ee-a9f7-452ab92b20b3

O policial Deyvison Ferreira da Silva, em juízo (ID 29979101 –
audiência digital):
“[...] fazem rondas, souberam de comércio feito pelo réu na
rua da denúncia; que ele estaria traficando; passaram e o
comércio fechado, permaneceram em rondas no setor para
localizá-lo; que conseguiram, tentaram abordá-lo, ele
tentou se evadir, foi capturado, foi constatado estar na
que depois souberam que “MAMÃE”
posse de drogas;
fornecia-lhe as drogas; que foram até a casa deste, e não
havia nada no apto dessa pessoa (Mamãe); indagado se
conhecia o réu de antes, respondeu não, que nunca nem o
vira; que o comércio dele era ambulante na rua do
Hospício, não sabendo o que ele vendia; da pedra de
não lembra detalhe.
crack
Sobre os réus serem alvo de
informes, disse que estavam em ronda, e receberam
informes de populares; que os informes foram passados
para a guarnição, que fazia rondas no centro do Recife.
Como chegou ao depoente? Populares pararam a viatura,
e informaram sobre o tráfico no local, pessoas fazendo
isso; que foram ao local, e acharam o réu; que foi feita
visualização prévia; foi-lhes dada dados da vestimenta do
que o
réu, e ao se aproximarem, ele tentou se evadir;
abordaram; indagado se a guarnição fez campana ou não,
disse que não; que faziam rondas. Se viram alguém se
aproximando do réu, entregando algo, disse que nada; [...]”.
[...]
Os depoimentos prestados pelos policiais no inquérito/juízo
formam um conjunto orgânico e verossímil, constituído de fatos
harmônicos em provar a existência dos delitos de tráfico ilícito de
entorpecentes e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido,
protagonizados pelo apelante, já que a conduta despendida pelo
mesmo se enquadra nos tipos descritos no art. 33 da Lei n.
11.343/2006, e art. 12 da Lei n. 10.826/2003.
Estabelece o art. 4o do Código de Processo Penal que cabe à
polícia judiciária a apuração das infrações penais e da sua
autoria e, no § 3o, que qualquer pessoa do povo que tiver
conhecimento da existência de infração penal em que caiba
ação pública poderá, verbalmente ou por escrito, comunicá-la à
autoridade policial.
[...]
Ou seja, existia clara situação flagrância no caso em apreço,
não havendo o que se falar em ilegalidade da atuação dos
policiais, haja vista a natureza permanente de ambos os crimes
em que a conduta do réu se amolda.
[...]
Como se vê, os depoimentos dos agentes policiais descrevem a
abordagem de maneira coerente e são perfeitamente
harmônicos com as demais provas, além de gozar, segundo o
Documento eletrônico VDA50778948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/09/2025 20:42:49
Código de Controle do Documento: 7acce209-d07f-43ee-a9f7-452ab92b20b3

entendimento
assentado
pelo
Tribunal
de
Justiça
de
Pernambuco, de presunção de veracidade, tendo em vista a
função pública por ele desempenhada, não pesando em
desfavor indícios de má-fé:
[...]
Ademais, além de a entrada no domicílio sem mandado judicial
ter sido amparada em fundadas razões, não se pode olvidar a
: aquele que comete o crime de
natureza permanente do crime
tráfico de drogas se encontra em situação de flagrância até
cessar essa condição, prescindindo-se de mandado judicial, a
teor do que dispõe o art. 5o, XI, da Constituição da República.
[...]
Portanto, o entendimento do STF é no sentido de que, nos
casos de crimes permanentes, é possível o ingresso em
domicílio, sem prévia ordem judicial, desde que o ingresso esteja
amparado em fundadas razões que indiquem a ocorrência da
situação de flagrante delito.
Não há, portanto, pelo que se tem nos autos, comprovação de
ilegalidade na ação dos policiais, pois as razões para o ingresso
dos policiais no domicílio foram devidamente justificadas e
resultaram em apreensão de drogas ilícitas, além de uma arma
Nesse sentido, não há que se
de fogo sem autorização legal.
falar em ilegalidade das provas, vez que o ingresso no endereço
decorreu de fundadas razões da situação de flagrante delito,
amparadas nas informações/investigações realizadas.
Assim sendo, é necessário destacar, ainda, que, no caso em
tela, em razão da natureza permanente do delito de tráfico de
drogas, se torna dispensável a apresentação de mandado
judicial.
Verifica-se, portanto, que o ingresso no imóvel e a consequente busca
e apreensão domiciliar empreendida foram evidentemente precedidas de
fundadas razões. Isso porque a diligência foi realizada com base em denúncia
anônima específica e detalhada, a qual amparou a fundada suspeita de que o
acusado estaria praticando o tráfico de drogas na região e fugiu ao perceber a
presença dos policiais.
Nota-se que o caso concreto não reporta uma situação de invasão de
domicílio fundamentada em informações genéricas ou sem nenhuma
referibilidade. Muito pelo contrário, conforme registrado no acórdão impetrado, a
ação da polícia foi especificamente direcionada a endereço apontado como local
de armazenamento e comércio ilegal de drogas, em local determinado, suspeita,
aliás, que se confirmou com a apreensão das drogas e da arma municiada.
A propósito, observam-se os precedentes do Supremo Tribunal
Federal:
Documento eletrônico VDA50778948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/09/2025 20:42:49
Código de Controle do Documento: 7acce209-d07f-43ee-a9f7-452ab92b20b3

Agravo regimental no
.
habeas corpus
2. Penal e Processual Penal.
3. Tráfico de drogas.
4. Busca e apreensão. Fundadas razões para entrada no
domicílio. Policiais receberam denúncia anônima de que o
paciente, reincidente específico, estaria traficando drogas em
um imóvel abandonado. Não há falar em invasão domiciliar,
sendo válidas as provas obtidas durante a diligência.
5. Decisão agravada mantida.
6. Agravo regimental desprovido.
(HC n. 254.441-AgR, relator Ministro Gilmar Mendes, Segunda
Turma, julgado em
, DJe de
– grifo próprio.)
26/5/2025
29/5/2025
PENAL.
PROCESSO
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART.
33,
, C/C O § 4o DA LEI N. 11.343/2006) E POSSE
CAPUT
ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16,
, DA LEI N. 10.826/2003). BUSCA DOMICILIAR.
CAPUT
FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL
DEVIDAMENTE
COMPROVADAS
.
A
POSTERIORI
OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA
SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA N. 280 DA
REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EM
DESCONFORMIDADE
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE DÁ PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto pelo Ministério Público contra
decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Afronta ao art. 5o, XI, da Constituição Federal.
3. Existência de fundadas razões para a busca domiciliar e
consequente validade das provas dela obtidas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5o da
Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL, na análise do RE n. 603.616/RO (relator Min.
GILMAR MENDES, DJe de
, Tema n. 280 de
10/5/2016
Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da
excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia
fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A
entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita,
mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas
razões, devidamente justificadas
, que indiquem que
a posteriori
dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de
responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da
autoridade, e de nulidade dos atos praticados.
Documento eletrônico VDA50778948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/09/2025 20:42:49
Código de Controle do Documento: 7acce209-d07f-43ee-a9f7-452ab92b20b3

5. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas
ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos
probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação
flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da
ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito.
Precedentes.
6. O recebimento de denúncia anônima pela polícia, informando
que o réu guardava drogas e um fuzil em sua residência,
,
evidencia a existência de justa causa para o ingresso domiciliar
que resultou na apreensão de: “01 porção de cocaína, pesando
aproximadamente 314,7 gramas, 01 (uma) porção de cocaína
processada na forma de crack, pesando aproximadamente 574,8
gramas, 1089 (mil e oitenta e nove) pedras de cocaína
processadas na forma de
, pesando aproximadamente
crack
249,9 gramas, e 999 (novecentos e noventa e nove) ‘buchinhas’
de cocaína, pesando aproximadamente 289,9 gramas”, além de
“um fuzil AR 15 Remington, numeração 000000556, com 31
(trinta e uma) munições calibre 223, bem como dois
carregadores de pistola ‘Glock’ contendo 34 (trinta e quatro)
munições-, calibre 9 mm.”
7. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em
tese, nas modalidades "guardar" ou “ter em depósito” a
consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada
essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar,
independentemente da expedição de mandado judicial, desde
que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a
prática de crime, como consignado no indigitado RE n. 603.616,
portador do Tema n. 280 da sistemática da Repercussão Geral
do STF.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo Regimental e Recurso Extraordinário providos.
Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5o, XI.
Jurisprudência citada: RE n. 1.468.558-AgR, relator Min.
ALEXANDRE DE MORAES, j.
; HC n. 1.89.147-AgR,
1/10/2024
relator Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de
; RHC n. 181.563/BA, relator Min. CÁRMEN LÚCIA,
27/5/2021
DJe de
; RE n. 603.616/RO, relator Min. GILMAR
24/03/2020
MENDES, Tribunal Pleno, DJe de
.
10/5/2016
(RE n. 1.452.497-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, relator
para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
julgado em
, DJe de
– grifo próprio.)
19/11/2024
29/22/2024
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INGRESSO AO
DOMICÍLIO. DENÚNCIA ANÔNIMA E APREENSÃO DE
DROGAS COM O INVESTIGADO. FUNDADAS RAZÕES PARA
A ENTRADA NO IMÓVEL DEVIDAMENTE COMPROVADAS A
. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DIVERGÊNCIA
POSTERIORI
COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. JUSTA CAUSA
Documento eletrônico VDA50778948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/09/2025 20:42:49
Código de Controle do Documento: 7acce209-d07f-43ee-a9f7-452ab92b20b3

CONFIGURADA. INTERPRETAÇÃO DO TEMA N. 280 DA
REPERCUSSÃO GERAL. DESNECESSIDADE DO REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
PROVIMENTO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO
INTERNO PROVIDO.
1. O entendimento adotado no acórdão impugnado não está
alinhado à orientação do Plenário desta Suprema Corte, firmada
no julgamento do RE 603.616-RG (Tema n. 280 da repercussão
geral), na qual fixada a tese de que “a entrada forçada em
domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período
noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente
justificadas
, que indiquem que dentro da casa ocorre
a posteriori
situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade
disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de
nulidade dos atos praticados”.
2. Na hipótese, a Corte de origem desconsiderou a existência de
denúncia anônima e apreensão de drogas com o investigado.
Nessas circunstâncias, esta Suprema Corte tem entendido que
estão presentes fundadas razões, devidamente justificadas, que
indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito.
Precedentes.
3. Agravo interno conhecido e provido, para dar provimento ao
recurso extraordinário.
(ARE n. 1.439.357-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, relator
para o acórdão Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
– grifo próprio.)
18/3/2024
17/5/2024
No mesmo sentido, os seguintes precedentes do Superior Tribunal de
Justiça:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E VIOLAÇÃO
DE DOMICÍLIO. PROVAS LÍCITAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A entrada forçada em domicílio foi considerada válida, pois
ocorreu em situação de flagrante delito, com base em fundadas
razões e elementos concretos que justificaram a ação policial,
conforme entendimento do STF no RE n. 603.616/RO,
porquanto, após informações específicas indicando a ocorrência
de tráfico de drogas com utilização da residência e de
e realizaram
motocicleta, os policiais para lá se dirigiram
campana, oportunidade em que visualizaram movimentação
típica de mercancia ilícita, além de terem abordado um dos réus
utilizando a motocicleta para a prática da mercancia ilícita, o que
configurou a justa causa para a entrada no imóvel.
2. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas foram
utilizadas para justificar a modulação da fração da minorante
prevista no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, sendo aplicada a
fração de 1/6 para a redução da pena.
Documento eletrônico VDA50778948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/09/2025 20:42:49
Código de Controle do Documento: 7acce209-d07f-43ee-a9f7-452ab92b20b3

3. A decisão recorrida está de acordo com os entendimentos do
STJ, não havendo flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade
na dosimetria da pena.
4. Agravo desprovido.
Tese de julgamento:
"1. A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita
quando amparada em fundadas razões e em situação de
flagrante delito.
2. A quantidade e natureza das drogas apreendidas podem
justificar a modulação da fração da minorante prevista no art. 33,
§ 4o, da Lei n. 11.343/2006".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art.
157; Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4o. Jurisprudência relevante
citada: STF, RE n. 603.616/RO, relator Min. Gilmar Mendes,
Tribunal Pleno, julgado em
; STJ, AgRg no RHC n.
5/11/2015
141.401/RS, relator Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado
em
; STJ, e AgRg no HC n. 536.355/SP, relator Min.
28/9/2021
Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
.
19/11/2019
(AgRg no REsp n. 2.192.478/SC, relator Ministro Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
, DJEN
21/5/2025
de
– grifo próprio.)
27/5/2025
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
SEM MANDADO JUDICIAL. JUSTA CAUSA. DENÚNCIA
ESPECÍFICA E FUGA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO
STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Mato Grosso que condenou o réu por
tráfico de drogas, após busca e apreensão domiciliar sem
mandado judicial.
2. O Juízo de primeiro grau havia absolvido o recorrente, mas a
apelação ministerial foi provida para condená-lo com base em
provas obtidas na busca domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se a busca e
apreensão domiciliar sem mandado judicial, realizada com base
em denúncia anônima e fuga do suspeito, configura justa causa
para a medida.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial é válida
quando há fundadas razões que indiquem a ocorrência de crime
no interior da residência, conforme entendimento do STF, no RE
n. 603.616/RO.
5. No caso concreto, a denúncia anônima específica, no sentido
de que um indivíduo trajando camiseta amarela e pilotando uma
motocicleta estaria comercializando entorpecentes, bem como a
Documento eletrônico VDA50778948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/09/2025 20:42:49
Código de Controle do Documento: 7acce209-d07f-43ee-a9f7-452ab92b20b3

fuga do suspeito, configuraram fundadas razões para a entrada
no domicílio, justificando a medida invasiva.
6. A decisão do Tribunal de origem está em consonância com a
jurisprudência do STJ, que admite a busca domiciliar sem
mandado em casos de crime permanente, como o tráfico de
drogas, desde que haja elementos concretos que justifiquem a
ação.
7. Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar
às pretensões apresentadas pela parte, é imprescindível a
reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a
atuação excepcional desta Corte.
IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(REsp n. 2.158.147/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
–
10/12/2024
16/12/2024
grifo próprio.)
Acrescenta-se que, tratando-se de delito praticado, em tese, na
modalidade "ter em depósito", a consumação se prolonga no tempo e, enquanto
configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar,
independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes
fundadas razões de que, no interior do imóvel, ocorre a prática de crime. A justa
causa, nesse contexto, não exigiria a certeza da ocorrência de delito, mas sim a
existência de fundadas razões que a justifiquem.
Confira-se, a propósito, o HC n. 169.788, julgado pelo Tribunal Pleno,
relator para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, DJe de
:
6/5/2024
. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA
HABEAS CORPUS
DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL
SUPERIOR.
IMPOSSIBILIDADE
DE
SUPRESSÃO
DE
INSTÂNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO.
CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. NECESSIDADE DE
REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA.
1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada
neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se
impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de
Tribunal de Justiça. O exaurimento da instância recorrida é,
como regra, pressuposto para ensejar a competência do STF,
conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta
CORTE (HC n. 129.142, relator Ministro Marco Aurélio, relator
para o acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma,
DJe de
; HC n. 97.009, relator para o acórdão Ministro
10/8/2017
Teori Zavascki, Tribunal Pleno, DJe de
; e HC n.
4/4/2014
118.189, relator Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma,
DJe de
).
24/4/2014
2.
Inexistência
de
teratologia
ou
caso
excepcional
caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.
Documento eletrônico VDA50778948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/09/2025 20:42:49
Código de Controle do Documento: 7acce209-d07f-43ee-a9f7-452ab92b20b3

3. A CONSTITUIÇÃO FEDERAL dispõe que a casa é asilo
inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem
consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou
desastre, ou para prestar socorro, ou, ainda, durante o dia, por
determinação judicial. Estabelece, portanto, hipóteses possíveis
de violabilidade domiciliar, para que a “casa” não se transforme
em garantia de impunidade de crimes, que em seu interior se
pratiquem ou se pretendam ocultar.
4. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em
tese, na modalidade "ter em depósito", a consumação se
prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a
flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da
expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas
razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como
ocorreu na hipótese (RE n. 603.616, relator Min. GILMAR
MENDES, Tribunal Pleno, DJe de
). A justa causa,
10/5/2016
nesse contexto, não exige a certeza da ocorrência de delito,
mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes.
5. Qualquer conclusão desta SUPREMA CORTE em sentido
contrário, notadamente no que concerne à alegada ausência de
fundadas razões para proceder à busca domiciliar, além de
acarretar clara supressão de instância, demandaria minuciosa
reanálise das questões fáticas suscitadas pela defesa,
providência incompatível por esta via processual.
6.
não conhecido.
Habeas Corpus
(HC n. 169.788, relator Ministro Edson Fachin, relator para o
acórdão Ministro Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgado
em
.)
4/3/2024
Nesse contexto, é pertinente acrescentar que "[a] palavra dos policiais,
conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto
condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que
ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de
prova" (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator Ministro Joel Ilan Paciornik,
Quinta Turma, julgado em
, DJe de
).
13/8/2024
19/8/2024
No mesmo sentido:
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA.
TRÁFICO DE ENTORPECENTES. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA.
TESE
PREJUDICADA.
PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS.
INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTOS
POLICIAIS. PROVA VÁLIDA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO
IMPROVIDO.
I. Caso em exame
Documento eletrônico VDA50778948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/09/2025 20:42:49
Código de Controle do Documento: 7acce209-d07f-43ee-a9f7-452ab92b20b3

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
conheceu em parte do agravo e, nessa extensão, deixou de
conhecer do recurso especial. A parte agravante sustenta que o
recurso especial deve ser conhecido, alegando inaplicabilidade
das Súmulas n. 7 e 83 do STJ ao caso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a inépcia da
denúncia pode ser alegada após a sentença condenatória e se
há provas suficientes para a condenação do agravante por
participação em organização criminosa.
3. A questão também envolve a análise da aplicabilidade das
Súmulas n. 7 e 83 do STJ ao caso, bem como a possibilidade de
utilização de depoimentos policias como prova apta a subsidiar
decreto condenatório.
III. Razões de decidir
4. A sentença condenatória, após regular instrução probatória,
torna prejudicada a tese de inépcia da denúncia, conforme
entendimento consolidado no STJ.
5. Hipótese em que as instâncias ordinárias, a partir de
evidências colhidas em complexa investigação policial, bem
como após regular instrução processual, concluíram pela
existência de provas concretas da participação do agravante na
organização criminosa autodenominada "Chelsea", dedicada,
em especial, ao tráfico de entorpecentes, e que mantém ligação
com o Primeiro Grupo Catarinense - PGC, organização
criminosa com forte atuação do Estado de Santa Catarina.
6. O acolhimento da tese absolutória, sob o fundamento de que
inexistiriam provas suficientes para justificar a condenação do
agravante, demandaria inevitável e aprofundado reexame do
conjunto fático-probatório, providência incabível em sede de
recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.
7. Ademais, "[a] palavra dos policiais, conforme entendimento
jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório,
mormente diante da inexistência de elementos concretos que
ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais
elementos de prova." (AgRg no AREsp n. 2.482.572/PI, relator
Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 13/8/2024
, DJe de
.)
19/8/2024
8. O reconhecimento de validade dos depoimentos prestados
pelos agentes policiais encontra-se em conformidade com a
jurisprudência desta Corte Superior, a inviabilizar a pretensão
recursal, nos termos da Súmula n. 83 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
9. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
"1. A sentença condenatória, proferida após regular instrução
probatória, prejudica a tese de inépcia da denúncia.
Documento eletrônico VDA50778948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/09/2025 20:42:49
Código de Controle do Documento: 7acce209-d07f-43ee-a9f7-452ab92b20b3

2. O acolhimento de tese absolutória, ao fundamento de
inexistência de provas suficientes para condenação, demanda
aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, providência
incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n.
7 do STJ.
3. A palavra de policiais é apta a alicerçar decreto condenatório,
quando não há elementos concretos que coloquem em dúvida
as declarações."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 41; CPP, art. 386, V e
VII. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n.
2.765.689/GO, relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
; STJ, AgRg no AREsp n.
17/12/2024
2.775.935/SC, relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
.
4/2/2025
(AgRg no AREsp n. 2.328.770/SC, relator Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
3/6/2025
10/6/2025
– grifo próprio.)
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM

TRÁFICO
DE
DROGAS.
BUSCA
HABEAS
CORPUS.
DOMICILIAR SEM MANDADO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA
COMO FUNDADA RAZÃO. ENCONTRO FORTUITO DE
PROVAS. PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. LEGALIDADE DA
ATUAÇÃO POLICIAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que
denegou ordem em
, no qual se alegava a
habeas corpus
nulidade da busca domiciliar realizada sem mandado judicial,
culminando na apreensão de 7,9 kg de maconha na residência
do agravante, e a consequente ilicitude da prova utilizada para
condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33,
, da
caput
Lei n. 11.343/2006). Sustentava-se ausência de autorização
para
ingresso
no
domicílio,
fragilidade
probatória
e
constrangimento ilegal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a entrada de
policiais em domicílio sem mandado judicial, motivada por
denúncia de violência doméstica, caracteriza situação de
flagrante apta a justificar a medida; (ii) definir se a apreensão
fortuita de entorpecentes em tal contexto configura prova lícita, à
luz do princípio da serendipidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A entrada dos policiais no domicílio foi motivada por denúncia
recebida via CIOSP e por cidadão anônimo, indicando possível
situação de violência doméstica, o que configura fundada razão
e situação de flagrante delito, nos termos da jurisprudência do
STF (Tema n. 280 da Repercussão Geral).
O depoimento dos policiais sobre a autorização para ingresso foi
considerado firme, coerente e harmônico desde a fase
Documento eletrônico VDA50778948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/09/2025 20:42:49
Código de Controle do Documento: 7acce209-d07f-43ee-a9f7-452ab92b20b3

inquisitorial, enquanto os relatos da defesa apresentaram
contradições internas e tentativa de proteção ao réu, o que
comprometeu sua credibilidade.
A droga foi encontrada em local visível, no beco da residência,
em caixa aberta, sem necessidade de busca aprofundada,
configurando encontro fortuito de prova, o que se enquadra no
princípio da serendipidade, amplamente reconhecido pelo STJ
como válida forma de obtenção de provas quando não há desvio
de finalidade na diligência policial.
A alegação de ausência de documentação do consentimento
não invalida o ato, pois a entrada foi motivada por circunstâncias
objetivas e urgentes que exigiam pronta verificação, não sendo
aplicável o entendimento do HC n. 598.051/SP de forma
absoluta a todos os casos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
A entrada em domicílio sem mandado judicial é lícita quando
amparada em fundadas razões de ocorrência de flagrante delito,
devidamente justificadas a posteriori.
O princípio da serendipidade valida a apreensão de provas
encontradas fortuitamente durante diligência motivada por fato
diverso, desde que não haja desvio de finalidade.
A palavra de policiais é válida como meio de prova,
especialmente quando coerente e harmônica, e pode prevalecer
sobre depoimentos contraditórios das testemunhas de defesa.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XI; CPP, art.
243; Lei n. 11.343/2006, art. 33,
.
caput
Jurisprudência relevante citada: STF, RE n. 603.616/RO, relator
Min. Gilmar Mendes, Plenário, j.
(Tema n. 280). STJ,
5/11/2015
AgRg no AREsp n. 1.676.717/SP, relator Min. Ribeiro Dantas,
DJe de
; STJ, AgRg no HC n. 861.941/SP, relator
17/12/2021
Min. Ribeiro Dantas, DJe de
;
11/12/2023
STJ, AgRg no HC n. 703.948/SC, relator Min. Reynaldo Soares
da Fonseca, DJe de
.
11/3/2022
(AgRg no HC n. 940.641/SE, relator Ministro Otávio de Almeida
Toledo – Desembargador convocado do TJSP –, Sexta Turma,
julgado em
, DJEN de
, grifo próprio.)
28/5/2025
2/6/2025
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA50778948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OG FERNANDES Assinado em: 23/09/2025 20:42:49
Código de Controle do Documento: 7acce209-d07f-43ee-a9f7-452ab92b20b3

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 921.518 / PE
Número Registro: 2024/0213990-3
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00011379120238174001 01001000200119202313 1001000200119202313 11379120238174001
Sessão Virtual de
a
25/09/2025
01/10/2025
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OG FERNANDES

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
PACIENTE
: JOSENILDO GALDINO DA SILVA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO
EXTRAVAGANTE - CRIMES DO SISTEMA NACIONAL DE ARMAS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSENILDO GALDINO DA SILVA (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE PERNAMBUCO
TERMO
Documento eletrônico VDA51032425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:42:05
Código de Controle do Documento: 42cbbd25-6326-4bba-ba62-948f0acb69b0

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/09/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
01/10/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Sebastião Reis Júnior, Antonio Saldanha Palheiro e Carlos Pires
Brandão votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião
Reis Júnior. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 01 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51032425 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/10/2025 00:42:05
Código de Controle do Documento: 42cbbd25-6326-4bba-ba62-948f0acb69b0